Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709445-27.2022.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES PREMEDITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO EM BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIMINUIÇÃO PERCENTUAL MÁXIMO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP. 2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 6.1. De igual modo, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes. 6.2. In casu, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase de dosimetria de ambos os delitos, a pena restou fixada nessa fase no mínimo legal, em ambos os crimes, de modo que indiferente a fração de aumento incidentes da primeira fase, isso em razão da impossibilidade de se reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal fixado, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 7. Culpabilidade: o cometimento de crime por mais de um agente aumenta a gravidade do delito, demonstrando maior planejamento, divisão de tarefas e, frequentemente, uma maior capacidade de execução do crime. A premeditação indica que o crime foi planejado com antecedência, refletindo maior determinação e consciência para a prática do delito, tornando a conduta do agente mais reprovável. 7.1. Não se verifica hipótese de bis in idem ventilada pela Defesa, pois a qualificadora do crime deu-se, conforme reconhecido pelos jurados, pelo recuso que dificultou a defesa da vítima, que não se confunde com as circunstâncias utilizadas para valoração negativa da culpabilidade (premeditação e concurso de agentes). 8. Tentativa: atingindo efetivamente a vítima com os disparos, que sobreviveu em razão da região do corpo atingida pelo projétil, o autor percorreu a maior parte do iter criminis, o que impede maior redução nesta fase. 9. Concurso de crimes: A conduta dolosa do Acusado, ainda que se parta da premissa de ter-se como única – efetuar disparos –, representa crimes concorrentes que derivam de desígnios autônomos, diante do número de vítimas pretendidas. 9.1. Mesmo a hipótese de dolo eventual em relação a uma das vítimas impõe o reconhecimento do concurso formal impróprio, que utiliza o sistema do cúmulo material para o cálculo da pena (art. 70 do CP, segunda parte), o que não permite a alteração da dosimetria, mas apenas alteração de sua fundamentação. 9.2. Não se vislumbra, pelo mesmo fundamento, a ocorrência de crime continuado (art. 71 do CP), pois não há prática da ação/omissão em condições semelhantes de tempo, modo e lugar, para que seja tida a segunda como continuidade da primeira. Há, em verdade, conduta contra vítimas diversas ao mesmo tempo, modo e local e não em condições semelhantes (tempo, modo, lugar). 9.3. Mantém-se a unificação da pena, com fulcro no art. 70, segunda parte c/c art. 69, ambos do CP. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 71, caput, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, porquanto preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 71, caput, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao que se depreende dos fatos narrados, o Acusado atua em desígnios autônomos, dirigindo sua conduta para alvejar todos do local. A conduta dolosa do Acusado, ainda que se parta da premissa de ter-se como única – efetuar disparos –, representa crimes concorrentes que derivam de desígnios autônomos, diante do número de vítimas pretendidas. Destaca-se também que mesmo a hipótese de dolo eventual em relação a uma das vítimas impõe o reconhecimento do concurso formal impróprio, que utiliza o sistema do cúmulo material para o cálculo da pena (art. 70 do CP, segunda parte), o que não permite a alteração da dosimetria, mas apenas alteração de sua fundamentação (ID 64159564 - Pág. 28). Não se vislumbra, pelo mesmo fundamento, a ocorrência de crime continuado (art. 71 do CP), pois não há prática da ação/omissão em condições semelhantes de tempo, modo e lugar, para que seja tida a segunda como continuidade da primeira. Há, em verdade, conduta contra vítimas diversas ao mesmo tempo, modo e local e não em condições semelhantes (tempo, modo, lugar) (ID 64159564 - Pág. 30). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002